Tribunal: STF
Processo: Rcl 45114
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ACÓRDÃO UNÂNIME DESTA COLENDA CÂMARA CRIMINAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O EMBARGANTE/APELADO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA UNITÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A NECESSIDADE E CONVENIÊNCIA DA SEGREGAÇÃO - ACOLHIMENTO – RECENTE DECISÃO DO STF QUE AFASTOU O AUTOMATISMO DA PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM GRAU DE RECURSO, DEVENDO SER FUNDAMENTADA A CUSTÓDIA DO RÉU - CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE CRIME PRATICADO COM O USO DE ARMA DE FOGO EM QUE UMA DAS VÍTIMAS FOI AMEAÇADA DE MORTE, O QUE REVELA A EFETIVA PERICULOSIDADE DO AGENTE CRIMINOSO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO PENAL E DEMONSTRA QUE ESTÁ ELE A OFENDER A ORDEM PÚBLICA, ASSIM COMO, SE SOLTO, DEVIDO À SUA PERICULOSIDADE, EXISTE O RISCO EFETIVO DE AMEAÇAR TESTEMUNHAS E ATÉ DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA – EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO COM O PRAZO DE CUMPRIMENTO DE 12 (DOZE) ANOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACRESCENTAR MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO.” 
    (Embargos de Declaração em Apelação nº 0004685- -30.2016.8.19.0052, Relator: Des. Antônio José Carvalho)
    A parte reclamante sustenta, em síntese, a ocorrência de execução provisória da pena, supostamente decretada em afronta aos julgamentos da ADC 43/DF, da ADC 44/DF e ADC 54/DF. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível esta reclamação. 
    Com efeito, as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Alega-se que a decretação de prisão preventiva pelo órgão reclamado teria o condão de violar o decidido na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, em que se vedou a chamada execução provisória da pena, qual seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
    Entretanto, como bem evidenciado no acórdão impugnado, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena, nos termos dos julgados invocados como paradigma.
    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO.
    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 
    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.
    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 
    4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 38.181-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – sem grifos no original)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator